Tribunal: TJPA
Processo: 0800550-56.2020.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800550-56.2020.8.14.0046

APELANTE: BRUNO DE LIMA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II E §2º-A, I C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR.

NULIDADE DA SENTENÇA POR
OFENSA
AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TESE REJEITADA. MERITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA. DISPENSA DA PENA DE MULTA. INSUBSISTÊNCIA. SANÇÃO QUE DECORRE DE IMPOSIÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Preliminar.
Inobstante o não atendimento das regras do reconhecimento não terem sido observadas, mas, de qualquer forma, alcança o fim colimado sem infringir as regras de garantia, pelo princípio da instrumentalidade das formas. Logo, deve-se tê-lo como plenamente válido, não havendo que se cogitar de prejuízo, regra matriz para se decretar nulidade de ato ou de feito. É a chancela que se extrai do artigo 563 do Código de Processo Penal Brasileiro (
pás de nullitè sans

grief).
De outra forma, não há irregularidade no reconhecimento pessoal realizado de forma diversa do que dispõe o art. 226, do CPP. As formalidades ali previstas denotam recomendação legal e não exigência. Precedentes do STJ. Tese rechaçada;

II. Mérito. Inviável cogitar-se em absolvição por insuficiência de probatória, em face das robustas evidências do acervo que indica o protagonismo do apelante no evento reprovável;

III. Não é possível a isenção da pena de multa, tendo em vista se tratar de sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal, não estando a autoridade judiciária autorizada a excluir a sua incidência, levando em conta a condição econômica do condenado.

IV. Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

BRUNO DE LIMA GOMES
, inconformado com a decisão que o condenou à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e, ainda, à pena de multa em 26 (vinte e seis) dias-multa, com valor unitário na base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, II e §2º-A, I c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ/PA.

Em suas razões, a defesa do requerente pugnou (ID. 9449907), preliminarmente, pela nulidade do reconhecimento realizado pelas vítimas em sede de IP, em razão deste não ter sido ratificado em juízo, bem como pelo fato de não ter obedecido ao disposto no art. 226 do CPP. No mérito, investe na tese de absolvição por insuficiência de provas, por alegar que os depoimentos prestados pelas vítimas em juízo não confirmam o reconhecimento realizado no inquérito policial, bem como em razão das imagens em vídeo não serem nítidas o suficiente a possibilitar o reconhecimento exclusivamente por estas e, ainda, por conta dos depoimentos dos policiais serem isolados das demais provas. E, subsidiariamente, pleiteia pela dispensa da pena de multa, uma vez que a situação econômica do réu não lhe é favorável, demonstrada como sendo de hipossuficiente.

Em contrarrazões, o representante do Parquet manifestou-se pela improcedência do pleito de absolvição por insuficiência de provas, diante da comprovação da autoria e da materialidade delitiva, por meio dos depoimentos das testemunhas e das vítimas, os quais são firmes e idôneos, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Em relação ao reconhecimento por meio de fotografia, enfatiza que, em que pese não terem sido atendidas as disposições do art. 226 do CPP, tal circunstância não gera nulidade do ato, considerando que está amparado em outros elementos de prova, sobretudo no depoimento dos ofendidos, bem como pelo caráter meramente orientador do procedimento disposto no códex processual penal, no que concerne ao reconhecimento de pessoas, de modo que sua inobservância não pode acarretar nulidade. No que tange ao pleito de dispensa da pena de multa, assevera a Promotoria que este também não merece prosperar, pois sua fixação foi no valor mínimo indenizatório, já tendo sido analisadas as condições econômicas do réu; motivos pelos quais entende a Promotoria que deve permanecer incólume a sentença ora combatida. (ID 9449911).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto. (ID 10330408).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narrou a peça vestibular, que no dia 21 de julho de 2020, o réu na companhia de Carlos Andrade de Lima, previamente associados, com desígnio de vontades e divisão de tarefas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram os pertences das vítimas Milena Silva Lourenço; Rosimeire da Silva Ferreira e Elizângela Soares Pereira em continuidade delitiva.

O primeiro assalto ocorreu por volta das 10h45, quando o réu na companhia de Carlos em uma motocicleta pop100, abordaram a primeira vítima, munidos com uma arma de fogo, exigindo a entrega da bolsa, que continha um aparelho celular XS; cartões de crédito; chaves e documento de identidade, empreendendo fuga em seguida.

Mais tarde, por volta das 14h30, o réu na companhia de Carlos, utilizando-se do mesmo
modus operandi
, mas, desta vez fazendo uso de máscaras, abordaram a segunda vítima e subtraíram sua bolsa, a qual continha cartões de crédito; a quantia de R$110,00; documentos pessoais e um aparelho celular Samsung A10. Após, empreenderam fuga.

Instantes depois, ainda transitando em via pública, mais precisamente próximo ao posto de saúde situado na Rua Bernardo Saião, abordaram a vítima e utilizando-se do mesmo
modus operandi
das ações anteriores, subtraíram sua motocicleta Honda CG FAN 150, placa OTF3581PA e seu aparelho celular Motorola Plus, empreendo fuga em seguida.

O réu e seu comparsa foram devidamente reconhecidos pelas vítimas, que apesar das máscaras utilizadas, fora possível identificar suas tatuagens e demais características físicas, bem como, através das filmagens das câmeras de segurança local.

Devidamente processado,
foi proferida a sentença em 31/03/2022, nos termos supracitados, condenando o réu à pena de 11 (onze) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime fechado.
Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

PRELIMINAR

DA

NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Suscita a defesa pela preliminar de nulidade do reconhecimento realizado pelas vítimas em sede de IP, em razão deste não ter sido ratificado em juízo, bem como pelo fato de não ter obedecido ao disposto no art. 226 do CPP.

Cabe ressaltar que, apesar do reconhecimento do ora apelante não ter sido realizado em estrita observância aos ditames legais estabelecidos no art. 226 e ss. do CPP, este não está revestido de obrigatoriedade e, sim, de recomendação, aliado ao fato de que devem ser consideradas as demais provas colhidas durante a instrução processual, como ocorreu in casu. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. SUPOSTA OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. [...] 2. "A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 462.030/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020). [...]. 5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem. (HC 557.611/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 21/5/2020).

E ainda:

“O reconhecimento extrajudicial, com observância das cautelas do art. 226 do CPP, somente será efetuado a critério da Autoridade, se houver necessidade, de modo que, quando a vítima ou a testemunha, com segurança e certeza, identifica o assaltante, e até descreve pormenores da sua atuação delituosa, obviamente, aquelas formalidades se tornam dispensáveis”
(RJDTacrim 25/233).

Ressalta-se, que o ordenamento jurídico brasileiro prevê vários meios de provas, dentre os quais o reconhecimento de pessoas e objetos. Além disso, existem as provas inominadas, que são aquelas que não possuem previsão legal, mas são aceitas pelo direito, por meio dos princípios da liberdade de provas, da busca da verdade e da razoabilidade.

Dessa forma, inobstante o não atendimento das regras do reconhecimento não terem sido observadas, mas, de qualquer forma, alcança o fim colimado sem infringir as regras de garantia, pelo princípio da instrumentalidade das formas. Logo, deve-se tê-lo como plenamente válido, não havendo que se cogitar de prejuízo, regra matriz para se decretar nulidade de ato ou de feito. É a chancela que se extrai do artigo 563 do Código de Processo Penal Brasileiro (
pás de nullitè sans grief
).

Por esta razão, entendo que tal preliminar merece ser rechaçada, diante das provas seguras que constam dos autos, as quais se mostram capazes de alicerçar um decreto condenatório.

MERITO

I. DA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Em suas razões, a defesa do requerente pugnou pela absolvição, em razão da ausência de provas
para condenação, alegando que os depoimentos prestados pelas vítimas em juízo não confirmam o reconhecimento realizado no inquérito policial, bem como em razão das imagens em vídeo não serem nítidas o suficiente a possibilitar o reconhecimento exclusivamente por estas, e ainda, por conta dos depoimentos dos policiais serem isolados das demais provas.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

Analisando o acervo probatório, verifico que as provas produzidas durante a instrução processual, assim como os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial demonstram a existência concreta da materialidade e autoria delitiva do crime de roubo majorado, mormente pela apresentação de auto de reconhecimento (APF ID18788166 – pág. 07/08); relatório de missão da PCPA (APF ID18788169 – pág.16-20 e ID18788170 – pág. 01-06) e pela farta prova oral colhida perante a autoridade policial e ratificada em Juízo (ID18788166 a ID18788170), conforme a seguir transcrevo:

A vítima Elizângela Soares Pereira, em juízo, declarou:x

“(...) Que no dia 21/07/2020 foi vítima do crime de roubo; que estava na rua Bernardo Saião no posto de saúde; [...] que dois rapazes lhe abordaram e pediram a chave da moto e o celular; que não queria entregar a chave da moto, tendo sido xingada com palavras e ameaçada de tomar um tiro na cabeça; que os assaltos lhe pediram para não olhar pra cara deles; que eram dois rapazes em uma pop preta; que os rapazes estavam de máscara, um com máscara de desenho de palhaço e outro com máscara de desenho de “La casa de papel”; que estava usando roupa de cor escura e tinha um de boné vermelho; que um tinha uma tatuagem no braço; que sua motocicleta foi restituída, mas o celular não; que o fato repercutiu na cidade; que lhe avisaram de uma motocicleta abandonada; que foi até o local com a chave reserva e era a sua motocicleta; que ao recuperar a motocicleta foi a Delegacia; que duas casas vizinhas gravaram imagens do assalto; que antes de ver as imagens os policiais mostraram fotos em um celular; que quando os policiais recolheram as filmagens lhe chamaram novamente para que pudesse reconhecer os acusados; que pelas características das imagens eram as mesmas pessoas que lhe assaltaram; que a arma tinha formato de pistola; que o que lhe abordou era magro; que a polícia lhe mostrou várias fotos; que o reconhecimento foi feito de fotos dos acusados sem máscara”.

A vítima Rosimeire da Silva Ferreira, declarou:

“(...) Que no dia 21/07/2020 foi vítima do crime de roubo; que por volta de 1h estava no posto de saúde do centro; que os assaltantes chegaram em uma moto POP preta, que um dos assaltantes estava com uma arma na mão; que o assaltando lhe viu com a bolsa na mão e foi direto onde estava; que entregou a bolsa; que a outra vítima chegou e ao ver o roubo voltou; que os assaltantes foram atrás da vítima que estava de moto; que eram dois rapazes; que ambos estavam com máscara, um com máscara da série “La casa de papel”; que eram bem magros, estatura média, pareciam bem jovens e eram morenos; que não recorda a cor da roupa; que um tinha tatuagem; que levaram sua bolsa com celular, R$ 110,00 (cento e dez reais), a chave do portão, dois cartões do banco, cartão do bolsa família e documentos pessoais; que ninguém lhe deu satisfação das coisas, que na delegacia o policial mostrou foto e imagens; que as imagens das pessoas exibidas tinham semelhança com os acusados que foram presos; que através dos vídeos reconheceu os assaltantes”.

A vítima Milena Silva Lourenço por sua vez, declarou em juízo:

“(...) Que
no dia 21/07/2020 foi vítima do crime de roubo; que se encontrava em frente ao Hospital e maternidade São José, por volta de 11h30; que duas pessoas chegaram; que Bruno desceu da moto correndo e pediu sua bolsa; que ficou paralisada e Bruno veio com a arma e puxou sua bolsa; que lhe foi roubado celular, cartão, dinheiro, pendrive e tudo o que tinha dentro da bolsa; que não recuperou nada; que reconheceu Bruno; que Bruno não estava usando máscara de proteção; que na Delegacia o investigador lhe mostrou fotos do suspeito; que reconheceu Bruno; que o outo assaltante ficou na moto, com a moto ainda ligada na rua; que nenhum dos assaltantes estavam de máscara; que também reconheceu o outro assaltante; que o outro assaltante é alto, magro e tem uma orelha bem proeminente; que reconheceu ele mesmo por foto; que Bruno estava com a arma e puxou a bolsa; que não foi agredida; que um deles tinha tatuagem aparente no rosto e na mão e estava de blusa de manga curta; que o outro estava de blusa de manga comprida; que reconheceu os assaltantes pelas características do rosto; que viu várias fotos, que a maioria das fotos tinham características distintas; que Bruno era moreno médio; que identificou os dois assaltantes nas fotos que lhe mostraram; que um estava camisa vermelha e outro com camisa de um verde bem desbotado; que recorda das roupas no ato do crime; que não conhecia Bruno.”

A testemunha Jairo Araújo Moura, investigador de polícia, declarou:

"(...) Que participou das diligências de apuração dos fatos; que as vítimas chegaram até à Delegacia e informaram que estava sendo assaltadas; que inicialmente mostrou fotos de uma um banco de fotos de pessoas que foram presas; que foi passando as fotos até que as vítimas reconheceram um deles, o Bruno; que não tinha foto do Carlinhos ainda; que depois procuraram câmeras nos locais próximos onde aconteceu o fato do roubo; que nas imagens é possível visualizar Bruno e Carlos; que as imagens foram mostradas para as vítimas; que os acusados não foram encontrados, pois fugiram da cidade; que as coisas roubadas não foram encontradas; que Bruno e Carlos já eram de conhecimento da polícia, pois já tinham sido presos; que os acusados já foram presos por roubo e tráfico; que ficaram sabendo de outros roubos dos acusados na cidade de “Estreito”

J
á o investigador de polícia FAGNE MARCELO FRANCO, declarou:

“(...) Que participou das investigações relacionadas ao caso; que as investigações iniciaram pelo comparecimento das vítimas na delegacia; que na delegacia as vítimas reconheceram os dois como autores do crime; que foram atrás de câmeras de segurança e nas imagens foram identificados Bruno e Carlinhos”.

Nesse passo, nota-se que as versões narradas nos depoimentos das vítimas e dos policiais civis, responsáveis pela condução do autuado e confecção do inquérito por flagrante, corroboram a tese da acusação, a comprovar a autoria e materialidade delitiva, diante do reconhecimento realizado pelas vítimas em Delegacia de Polícia, sendo a identificação ratificada em juízo.

Frise-se que, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. EXAMES DE CORPO DE DELITO QUE ATESTARAM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DOS OFENDIDOS. TESE CONTRÁRIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS DELITOS DE ROUBO, DESDE QUE CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA COMO NO CASO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal a quo, ao apreciar a prova produzida nos autos, consistente nos relatos das vítimas, testemunhas, bem como nos exames de corpo de delito realizados um dia após o evento criminoso, atestando ofensa à integridade física dos ofendidos, não apenas uma discussão como alegado pelos acusados, entendeu devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito de roubo majorado a eles imputado. (...) 3. Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019).

Ademais, consoante jurisprudência já consolidada, o depoimento de policial só fica desautorizado se for comprovado seu interesse na investigação, agindo facciosamente, com abuso de autoridade, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.

Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime, pois as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

II. DISPENSA DA PENA DE MULTA

Alega, ainda, a Defesa que a pena de multa deve ser dispensada, uma vez que a situação econômica do réu não lhe é favorável, demonstrada como sendo de hipossuficiente.

Quanto ao pagamento dos dias multa, em que pese o clamor do impetrante, não seria possível a isenção da pena de multa, tendo em vista se tratar de sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal, não estando a autoridade judiciária autorizada a excluir a sua incidência, levando em consideração a condição econômica do condenado.

De certo, impossível atender ao pedido de isenção da pena de multa, visto que assim procedendo estaria negando vigência ao art. 157 do CP, que, expressamente, além da pena carcerária, prevê a pena de multa como pena cumulativa e não alternativa. Na hipótese, não se facultou ao magistrado oportunidade de escolha, pelo que deve ater-se à pena aplicável dentre as cominadas (art. 59-I, CP). Efetivamente: "...quando a lei comina a determinado crime pena carcerária cumulada com a pecuniária, é de rigor a aplicação de ambas" (JUTACRIM 82/33).

Ademais, existe o entendimento de que não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 400 DO CPP AFASTADA. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA MANTIDA. 1. (...) Subsidiariamente, pede que a pena seja reduzida, inclusive com incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, e exclusão da pena de multa. 4. Compete ao juízo da origem definir a pena adequada ao caso, comportando modificação, em grau de recurso, apenas em situações em que a modificação não for arrazoada, proporcional ou contrariar disposição legal ou preceito constitucional. Caso concreto em que a pena está adequada. 5. A multa é preceito secundário da norma do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não havendo previsão legal para a isenção do pagamento, ainda que se trate de réu pobre. A condição financeira do acusado é levada em conta por ocasião do estabelecimento do dia-multa, que, no caso, foi definido no mínimo legal. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (Apelação Crime Nº 70058447327, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Julio Cesar Finger, Julgado em 13/08/2014) (TJ-RS - ACR: 70058447327 RS, Relator: Julio Cesar Finger, Data de Julgamento: 13/08/2014, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/09/2014) (grifei).

Portanto, o pleito defensivo não merece amparo.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, a fim de manter
in totum
a sentença penal condenatória de
BRUNO DE LIMA GOMES
, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/08/2023